Tribunal: STJ
Processo: 5233193-78.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125470 - GO(2025/0476743-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: Q M E L
ADVOGADO
: EURÍPIDES ALVES FEITOSA - GO008314
AGRAVADO
: G E E U L
ADVOGADO
: LEONARDO WASCHECK FORTINI - GO023069
AGRAVADO
: I U C L
ADVOGADA
: LUCIANA ZANI DE FARIA - GO012636
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE
ESCLARECIMENTOS DO
§ 1o, DO CPC. AGRAVO EM RECURSO
ART. 357,
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada nos óbices da Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula n. 7 do STJ quanto à
controvérsia relativa ao
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 357,
2. A controvérsia diz respeito a ação reivindicatória de posse
perdas e danos, na
c/c
qual se discute a tempestividade de agravo de instrumento e os efeitos do pedido
de esclarecimentos do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 357,
3. A Corte de origem manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo
de instrumento por intempestividade, fixando que o pedido de esclarecimentos do
§ 1o, do Código de Processo Civil não suspende nem interrompe o prazo
art. 357,
recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão saneadora só se torna
estável após a apreciação do pedido de esclarecimentos do
§ 1o, do
art. 357,
Código de Processo Civil, com início do prazo do agravo de instrumento nessa
deliberação; (ii) saber se houve violação ao
§ 1o, IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil por falta de enfrentamento dos argumentos sobre estabilização do
saneador e contagem de prazo; e (iii) saber se houve omissão nos termos do
II, do Código de Processo Civil quanto à recorribilidade após
art. 1.022,
esclarecimentos e à distribuição do ônus da prova e dos custos periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
Documento eletrônico VDA56115906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a9ea238-0483-43ef-90cc-f7da20399f52

quanto à natureza do pedido de esclarecimentos e ao termo inicial do prazo
recursal.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ por estar o acórdão recorrido em consonância
com a orientação de que pedido de reconsideração não interrompe prazo recursal.
7. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, pois a Corte de origem enfrentou os pontos relevantes e concluiu pela
intempestividade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo fático-probatório quanto à natureza do pedido de esclarecimentos e ao
termo inicial do prazo recursal. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ por estar o
acórdão recorrido em consonância com a orientação de que pedido de
reconsideração não interrompe prazo recursal. 3. Não ocorreu a ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois a Corte de origem
enfrentou os pontos relevantes e concluiu pela intempestividade do recurso.
CPC, arts. 357, § 1o, 489, § 1o, IV, 932, III, 1003,
Dispositivos relevantes citados:
§ 5o, 1015 e 1022, II; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.722.969/SP,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
26/5/2025;
AREsp n. 2.804.397/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
REsp n. 1.374.649/RN,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a9ea238-0483-43ef-90cc-f7da20399f52

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125470 - GO(2025/0476743-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: Q M E L
ADVOGADO
: EURÍPIDES ALVES FEITOSA - GO008314
AGRAVADO
: G E E U L
ADVOGADO
: LEONARDO WASCHECK FORTINI - GO023069
AGRAVADO
: I U C L
ADVOGADA
: LUCIANA ZANI DE FARIA - GO012636
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE
ESCLARECIMENTOS DO
§ 1o, DO CPC. AGRAVO EM RECURSO
ART. 357,
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada nos óbices da Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula n. 7 do STJ quanto à
controvérsia relativa ao
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 357,
2. A controvérsia diz respeito a ação reivindicatória de posse
perdas e danos, na
c/c
qual se discute a tempestividade de agravo de instrumento e os efeitos do pedido
de esclarecimentos do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 357,
3. A Corte de origem manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo
de instrumento por intempestividade, fixando que o pedido de esclarecimentos do
§ 1o, do Código de Processo Civil não suspende nem interrompe o prazo
art. 357,
recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão saneadora só se torna
estável após a apreciação do pedido de esclarecimentos do
§ 1o, do
art. 357,
Código de Processo Civil, com início do prazo do agravo de instrumento nessa
deliberação; (ii) saber se houve violação ao
§ 1o, IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil por falta de enfrentamento dos argumentos sobre estabilização do
saneador e contagem de prazo; e (iii) saber se houve omissão nos termos do
II, do Código de Processo Civil quanto à recorribilidade após
art. 1.022,
esclarecimentos e à distribuição do ônus da prova e dos custos periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
quanto à natureza do pedido de esclarecimentos e ao termo inicial do prazo
Documento eletrônico VDA55139206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:05
Código de Controle do Documento: 85d3e42e-4662-43c1-87ca-1bf02f8c6913

recursal.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ por estar o acórdão recorrido em consonância
com a orientação de que pedido de reconsideração não interrompe prazo recursal.
7. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, pois a Corte de origem enfrentou os pontos relevantes e concluiu pela
intempestividade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo fático-probatório quanto à natureza do pedido de esclarecimentos e ao
termo inicial do prazo recursal. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ por estar o
acórdão recorrido em consonância com a orientação de que pedido de
reconsideração não interrompe prazo recursal. 3. Não ocorreu a ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois a Corte de origem
enfrentou os pontos relevantes e concluiu pela intempestividade do recurso.
CPC, arts. 357, § 1o, 489, § 1o, IV, 932, III, 1003,
Dispositivos relevantes citados:
§ 5o, 1015 e 1022, II; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.722.969/SP,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
26/5/2025;
AREsp n. 2.804.397/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
REsp n. 1.374.649/RN,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por QUALITY
MIDIA EXTERIOR LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
pelos óbices da Súmula n. 284 do STF, quanto às alegações de violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula n. 7 do STJ,
quanto à controvérsia relativa ao
§ 1o, do Código de Processo Civil, sobre
art. 357,
a tempestividade do agravo de instrumento.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJGO em agravo interno no agravo de
instrumento, nos autos de ação reivindicatória de posse
perdas e danos.
c/c
Documento eletrônico VDA55139206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:05
Código de Controle do Documento: 85d3e42e-4662-43c1-87ca-1bf02f8c6913

O julgado foi assim ementado (fl. 73-74):
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR PEDIDO DE
ESCLARECIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo de instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível em razão da
intempestividade. A parte agravante alegou erro da Relatoria quanto ao marco
inicial do prazo recursal, sustentando que a contagem deveria ter início apenas após
a decisão sobre pedido de esclarecimentos, formulado nos termos do artigo 357, §
1o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de esclarecimentos
previsto no artigo 357, § 1o, do CPC tem o condão de suspender ou interromper o
prazo para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal estabelecido no artigo
1.003, § 5o, do CPC.
4. O pedido de esclarecimentos formulado com base no artigo 357, § 1o, do CPC
não possui efeito interruptivo do prazo recursal, diferentemente dos embargos de
declaração, que possuem previsão legal expressa nesse sentido.
5. A insurgência recursal apresentada não tinha por objeto propriamente
esclarecimentos ou ajustes na decisão saneadora, mas sim a sua reconsideração, o
que afasta a alegação de suspensão ou interrupção do prazo.
6. Ausente fato novo que modifique os fundamentos da decisão agravada, esta deve
ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 357, do Código de Processo Civil, porque a decisão saneadora só se
tornaria estável após a apreciação do pedido de esclarecimentos, de modo que o
termo inicial do prazo para o agravo de instrumento se contaria dessa deliberação e
o recurso seria tempestivo;
b) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido
não teria enfrentado os argumentos sobre o significado jurídico da estabilização do
saneador prevista no § 1o do
e suas consequências para a contagem do
art. 357
prazo;
Documento eletrônico VDA55139206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:05
Código de Controle do Documento: 85d3e42e-4662-43c1-87ca-1bf02f8c6913

c) 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria incorrido
em omissão ao não analisar a tese de que a decisão de saneamento só seria
recorrível após os esclarecimentos, bem como não teria examinado, de forma
específica, os pontos sobre a atribuição de ônus da prova e custos periciais à
recorrente;
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a tempestividade
do agravo de instrumento e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem
a fim de que julgue o mérito do agravo de instrumento; requer ainda o provimento
para que se reconheça a ofensa ao
do Código de Processo Civil, com
art. 1.022
retorno dos autos ao TJGO para exame integral das questões suscitadas no agravo
de instrumento.
É o relatório.

VOTO
I. Contextualização
A demanda tem origem em ação reivindicatória de posse
perdas e
c/c
danos proposta por GRÁFICA E EDITORA ÚNICA LTDA contra QUALITY
MIDIA EXTERIOR LTDA e LOTEBRÁS – IMAGEM, PAINÉIS, OUTDOORS
E INDOORS EIRELI.
O juízo de primeiro grau proferiu decisão saneadora que rejeitou as
preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva, definiu pontos
controvertidos, determinou, de ofício, a realização de perícia técnica com rateio
dos honorários entre as partes e postergou a análise da prova oral.
A parte autora foi intimada a recolher custas complementares e se
consignou que as provas produzidas valeriam para autos conexos, com julgamento
conjunto.
Documento eletrônico VDA55139206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:05
Código de Controle do Documento: 85d3e42e-4662-43c1-87ca-1bf02f8c6913

Inconformada, QUALITY MIDIA EXTERIOR LTDA interpôs agravo
de instrumento, sustentando, em síntese, que o pedido de esclarecimentos e ajustes
formulado com base no
§ 1o, do Código de Processo Civil configura o
art. 357,
marco inicial do prazo recursal, defendendo a tempestividade do agravo.
Alegou, ainda, a indevida distribuição de ônus probatório e a
necessidade de reconhecer a ilegitimidade passiva, requereu efeito suspensivo e
apontou a taxatividade mitigada do
do CPC .
art. 1.015
A decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Goiás não conheceu do
agravo de instrumento por intempestividade, afirmando que o prazo de 15 dias
úteis previsto no
§ 5o, do CPC se iniciou da intimação da decisão
art. 1.003,
saneadora e que o pedido de esclarecimentos do
§ 1o, não suspende ou
art. 357,
interrompe prazo recursal, por não possuir natureza recursal.
Registrou, ademais, que a insurgência não pretendia ajustes, mas
reconsideração, concluindo pela manifesta inadmissibilidade do agravo nos termos
do
III, do CPC.
art. 932,
Interposto agravo interno, a 3a Câmara Cível manteve, por unanimidade,
a decisão monocrática, fixando a tese de que o pedido de esclarecimentos do
§ 1o, do CPC não suspende nem interrompe o prazo para interposição de
art. 357,
recurso contra a decisão saneadora e reconhecendo a intempestividade do agravo
de instrumento.
II. Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte agravante alega negativa de prestação
jurisdicional, sustentando omissão e ausência de fundamentação específicas quanto
ao significado jurídico da estabilização da decisão saneadora prevista no § 1o do
do CPC e seus efeitos sobre o termo inicial do prazo recursal, além de
art. 357
omissão quanto à distribuição do ônus da prova e aos custos periciais.
Documento eletrônico VDA55139206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:05
Código de Controle do Documento: 85d3e42e-4662-43c1-87ca-1bf02f8c6913

O acórdão recorrido enfrentou a questão central da intempestividade do
agravo de instrumento e, com base no
§ 5o, do CPC, concluiu que o
art. 1.003,
pedido de esclarecimentos do
§ 1o, não suspende nem interrompe o prazo
art. 357,
recursal e que, no caso, se tratou de pedido de reconsideração, razão pela qual o
recurso foi interposto fora do prazo legal.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
suposta omissão e falta de fundamentação sobre o marco inicial de prazo e a
natureza do pedido de esclarecimentos foi devidamente analisada pela Corte
estadual, que concluiu pela intempestividade do agravo e pela inaplicabilidade de
efeito suspensivo ou interruptivo ao expediente do
§ 1o, inexistindo vício
art. 357,
que nulifique o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 73-74):
3. O agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal estabelecido no
artigo 1.003, § 5o, do CPC.
4. O pedido de esclarecimentos formulado com base no artigo 357, § 1o, do
CPC não possui efeito interruptivo do prazo recursal, diferentemente dos embargos
de declaração, que possuem previsão legal expressa nesse sentido.
5. A insurgência recursal apresentada não tinha por objeto propriamente
esclarecimentos ou ajustes na decisão saneadora, mas sim a sua reconsideração, o
que afasta a alegação de suspensão ou interrupção do prazo.
6. Ausente fato novo que modifique os fundamentos da decisão agravada, esta
deve ser mantida.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III.
§ 1o, do Código de Processo Civil
Art. 357,
No recurso especial a parte agravante alega que o prazo para a
interposição do agravo de instrumento, havendo pedido de esclarecimentos ou
Documento eletrônico VDA55139206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:05
Código de Controle do Documento: 85d3e42e-4662-43c1-87ca-1bf02f8c6913

ajustes, tem início apenas após a publicação da deliberação do juízo sobre esses
esclarecimentos, razão pela qual o agravo seria tempestivo.
O acórdão recorrido concluiu que o agravo de instrumento foi
protocolado além do prazo de 15 dias úteis previsto no
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil, porquanto o pedido apresentado na origem teria natureza de
reconsideração e não interromperia nem suspenderia o prazo recursal, mantendo-se
a intempestividade.
A pretensão de revisão desse entendimento demanda o revolvimento do
acervo fático-probatório para verificar a natureza efetiva do pedido apresentado na
origem e o marco temporal da contagem do prazo, providência inviável na via
estreita do recurso especial.
A propósito

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
NÃO SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO
AGRAVO
STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o
pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.722.969/SP,
julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.
Nesse mesmo sentido:(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.804.397/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
),
17/3/2025,
20/3/2025. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
).
18/11/2022.
A pretensão recursal esbarra na Súmula 7 do STJ por exigir reexame de
fatos, e na Súmula 83 do STJ, por estar o acórdão em consonância com a
jurisprudência pacífica, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
IV. Conclusão
Documento eletrônico VDA55139206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:05
Código de Controle do Documento: 85d3e42e-4662-43c1-87ca-1bf02f8c6913

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55139206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:05
Código de Controle do Documento: 85d3e42e-4662-43c1-87ca-1bf02f8c6913

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.125.470 / GO
Número Registro: 2025/0476743-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51358863220228090051 523319378 52331937820258090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : Q M E L
ADVOGADO : EURÍPIDES ALVES FEITOSA - GO008314
AGRAVADO
: G E E U L
ADVOGADO : LEONARDO WASCHECK FORTINI - GO023069
AGRAVADO
: I U C L
ADVOGADA
: LUCIANA ZANI DE FARIA - GO012636
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56086219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:25
Código de Controle do Documento: 2ca479cb-0569-47fe-a633-1450a9ab6740

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:25
Código de Controle do Documento: 2ca479cb-0569-47fe-a633-1450a9ab6740